Tribunal: STF
Processo: AP 1920
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Diante da informação de descumprimento das medidas cautelares impostas quando da concessão da liberdade provisória (eDoc. 60), intimei a defesa do réu MARCOS JOEL AUGUSTO para se manifestar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    A Procuradoria-Geral da República, ao manifestar ciência do despacho, requereu que “após manifestação da defesa ou decurso do prazo, retornem os autos”. (eDoc. 64) 



    O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Pitangueiras/SP encaminhou aos autos a justificativa apresentada pela Defesa do réu (eDoc. 63): 



    (…) a situação verificada Às 00h49min do dia 26/04/2024 ainda não se modificou, pois, agora, o acusado está residindo novamente no perímetro urbano, não mais na área rural, consoante o declarado quando dos comparecimentos semanais em juízo, ou seja, voltou a residir na Rua Odair Coalho, 415.



    (…)



    A mensagem dando conta da mudança foi enviada através do e-mail: jefferson.27jering@gmail.com, consoante faz prova a cópia em anexo.



    Referida mensagem foi encaminhada às 16h00min do dia 25/04/2024.



    O Centro de Monitoramento, de difícil contato, só veio promover a modificação no sistema às 010h49min do dia 26/04/2024, crendo o acusado que esta seja a causa da informação vinda com o ofício de fls. 228/229. 



    Além disso, foi anexado o e-mail enviado em 25/5/2024, às 16h20m, à Central de Monitoramento que informou a mudança de endereço do réu.



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo acolhimento da justificativa, mantendo-se a liberdade provisória do réu cumulada com as medidas cautelares impostas (eDoc. 83). 



    É o breve relato. DECIDO



    Conforme justificado pela defesa do réu, a ocorrência do descumprimento cautelar datado de 25/4/2024, às 19h05, até 26/4/2024, às 0h49, foi motivada pela demora na atualização do endereço residencial do réu pela Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo.



    Observa-se que foi enviado um e-mail para a central fiscalizadora no dia 25/4/2024, às 16h20min, informando a necessidade de alteração do endereço residencial do réu. Além disso, o próprio juízo da execução não contesta a versão dos fatos apresentada pela defesa do réu. 



    Tenho por procedentes as alegações do réu, pois conforme noticiado o réu havia mudado de endereço no dia 25/5/2024, com aviso prévio à Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pitangueiras/SP, com cópia da presente decisão.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente